Tribunal: STF
Processo: HC 109444
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
HABEAS CORPUS – JULGAMENTO POR TRIBUNAL SUPERIOR – IMPUGNAÇÃO. A teor do disposto no artigo 102, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão, proferida em processo revelador de habeas corpus, a implicar a não concessão da ordem, cabível é o recurso ordinário. Evolução quanto à admissibilidade do substitutivo do habeas corpus.



    PENA – EXECUÇÃO TEMPORÁRIA – RECEIO. Ante certos pronunciamentos, em verdadeira mitigação do princípio da não culpabilidade, cumpre implementar ordem afastando a expedição precoce do mandado de prisão.